Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. COBERTURA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir o fornecimento dos medicamentos cabozantinibe e atezolizumabe (Tecentriq) prescritos ao agravado, paciente que se encontra com neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob o argumento de que não consta no rol da ANS mas conta com registro na ANVISA e fundamentação clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, não exime a operadora de cumprir os deveres contratuais à luz da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). 4. O STJ consolidou o entendimento de que é devida a cobertura de medicamentos antineoplásicos, ainda que off-label ou não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos por médico assistente com base em evidências científicas. 5. A Lei no 14.454/2022 reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS, admitindo cobertura nos casos de prescrição fundamentada e comprovação de eficácia. 6. No caso concreto, há prova médica da gravidade da condição do agravado e da urgência do tratamento, sendo abusiva a recusa da operadora com base em ausência de previsão no rol da ANS. Os medicamentos possuem registro na Anvisa, e sua indicação terapêutica se respalda em estudos clínicos, conforme expresso no relatório médico. A recusa compromete o objeto do contrato de assistência à saúde e atenta contra a dignidade do paciente.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos.